Tribunal: TJBA
Processo: 8002914-73.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 8002914-73.2019.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível EMBARGANTES: VIABAHIA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A. e outros Advogado(s): MARCO ANTONIO GOULART LANES, JURANDY SOARES DE MORAES NETO registrado(a) civilmente como JURANDY SOARES DE MORAES NETO, JOAO FRANCISCO ALVES ROSA registrado(a) civilmente como JOAO FRANCISCO ALVES ROSA EMBARGADA: MICHELY MACHADO DA PURIFICACAO Advogado(s): PALOMA BARROS BOAVENTURA DE ALMEIDA, DANILO DOS SANTOS SOARES, RAMON BELARMINO CARVALHAL ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RODOVIA FEDERAL. VIABAHIA. FATO SUPERVENIENTE. ENCERRAMENTO CONSENSUAL DO CONTRATO DE CONCESSÃO. TERMO DE AUTOCOMPOSIÇÃO CELEBRADO COM A UNIÃO, ANTT E DNIT. TRANSFERÊNCIA DE PASSIVO JUDICIAL E RESPONSABILIDADE FINANCEIRA PARA OS ENTES FEDERAIS. DESLOCAMENTO DE COMPETÊNCIA. DECLINAÇÃO PARA A JUSTIÇA FEDERAL. ACOLHIMENTO DOS ACLARATÓRIOS DA CONCESSIONÁRIA. PREJUDICADO O RECURSO DA SEGURADORA. I. Caso em exame 1. Embargos de Declaração opostos por concessionária de rodovia e por seguradora contra acórdão que, reformando a sentença de improcedência, condenou as empresas solidariamente ao pagamento de indenização por danos morais em virtude de falha na prestação de serviço de socorro médico emergencial. A concessionária embargante suscita fato novo superveniente consistente na celebração de Termo de Autocomposição com a União e a ANTT, o qual encerrou a concessão e transferiu a responsabilidade pelos litígios judiciais pendentes aos entes federais. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão envolvem (i) a verificação da ocorrência de sucessão processual e material superveniente decorrente do encerramento do contrato de concessão; (ii) a análise da existência de interesse jurídico da União e de suas autarquias (ANTT e DNIT) na lide, em face das cláusulas contratuais do acordo de encerramento; e (iii) a definição da competência absoluta para processar e julgar a demanda diante da alteração do polo passivo ou do interesse federal. III. Razões de decidir 3. O Termo de Autocomposição para Encerramento Consensual dos Contratos de Concessão, celebrado em 10 de abril de 2025, estabeleceu expressamente que, a partir do encerramento da concessão, a responsabilidade pelos processos judiciais nos quais se discuta o cumprimento do contrato — incluindo ações indenizatórias movidas por usuários — recai sobre a União, a ANTT e o DNIT. 4. A transferência da responsabilidade financeira e processual para os entes federais evidencia o interesse jurídico direto da União e das autarquias federais no deslinde da causa, atraindo a incidência do artigo 109, inciso I, da Constituição Federal. 5. Consoante a Súmula 150 do Superior Tribunal de Justiça, identificada a plausibilidade do interesse federal, compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas. 6. O reconhecimento da incompetência absoluta da Justiça Estadual impõe a remessa dos autos ao juízo competente, restando prejudicada a análise das questões de mérito ou contratuais suscitadas pela seguradora nos seus embargos. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração da concessionária acolhidos. Embargos da seguradora prejudicados. Remessa à Justiça Federal. Tese de julgamento: "1. A celebração de Termo de Autocomposição que encerra contrato de concessão rodoviária e transfere expressamente a responsabilidade por litígios judiciais pendentes à União e autarquias federais configura fato superveniente capaz de alterar a competência jurisdicional. 2. O interesse jurídico e econômico dos entes federais atrai a competência absoluta da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, impondo-se a remessa dos autos para que aquele juízo delibere sobre o ingresso dos entes públicos na lide." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, I; CPC, arts. 493, 1.022 e 64; Lei nº 8.987/1995. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 150. TJBA, Apelação nº 8004523-84.2022.8.05.0113, Rel. Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel, 4ª Câmara Cível, j. 13/10/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL nº 8002914-73.2019.8.05.0080, oriundos da Comarca de Feira de Santana, em que figuram como Embargantes VIABAHIA CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. e ALLIANZ SEGUROS S/A, e como Embargada MICHELY MACHADO DA PURIFICAÇÃO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pela VIABAHIA CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A., para reconhecer a incompetência absoluta superveniente da Justiça Estadual e determinar a remessa dos autos à Justiça Federal, e JULGAR PREJUDICADOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pela ALLIANZ SEGUROS S/A, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, Presidente Desembargador MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO Relator Procurador(a) de Justiça